Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. MERCADO DE CÂMBIO. REMESSA E RECEBIMENTO DE DINHEIRO DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS. CADASTRO DO USUÁRIO. POSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Carece de interesse processual o pedido para atribuir efeito suspensivo à Apelação, na medida em que, não configurada qualquer hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, a regra é que a Apelação terá efeito suspensivo.
2. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2.1 Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida, constituindo ônus do consumidor a demonstração do dano causado e do nexo de causalidade entre esse e o vício do serviço, independentemente da existência de culpa.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (súmula 479, Superior Tribunal de Justiça)
4. Cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova. 4.1. Na hipótese, a instituição financeira ré agiu em conformidade com as regras que lhe são impostas, ao prestar o serviço de transações no mercado de câmbio, inexistindo qualquer ilicitude ao exigir do usuário informações adicionais para que pudesse continuar a fruir do serviço de remessa e recebimento de valores do exterior. 4.2. O autor não logrou êxito em colacionar elementos mínimos capazes de demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito, notadamente, o envio da documentação adicional solicitada pela instituição financeira.
5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido.